Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a: a) reembolsar as milhas utilizadas pelas passagens adquiridas e não utilizadas; b) pagar a quantia de R$ 4.568,80, a título de dano material; c) pagar indenização por dano moral no importe de R$ 1.000,00 para cada autor.

2. Em suas razões recursais, os autores insurgem quanto ao indeferimento do ressarcimento por danos materiais advindos da aquisição de novas passagens aéreas no valor de R$ 5.017,26. Defende a restituição integral dessa quantia. Subsidiariamente, pede a diferença entre os valores reembolsado (passagem cancelada) e o custo das novas passagens adquiridas. Requer também a majoração do dano moral.

3. A recorrente ré, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que é apenas a intermediária da compra da passagem aérea, devendo responder pela alteração unilateral da passagem, apenas a companhia aérea. Pede, ainda a retificação do polo passivo ante a incorporação da SMILES FIDELIDADES pela GOL LINHAS AÉREAS. No mérito, alega ausência de sua responsabilidade por ser simples emissora do bilhete. Afirma ainda que houve comunicação prévia no tocante a alteração do voo, tendo os autores optado por não utilizar a passagem, caracterizando no-show. Pede o afastamento da reparação por dano material e moral. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

4. Recursos próprios e tempestivos (ID 56992208 e ID 56992211). Custas e preparos recolhidos (ID 56992209 a 56992210 e ID 56992212 a 56992215). Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 56992218 e ID 56992223).

5. Primeiramente, em relação a retificação do polo passivo, a requerida informa que a GOL LINHAS AÉREAS S.A é sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A, razão pela qual pede a retificação do polo passivo para que passe a constar apenas a empresa incorporadora. No caso, o Juízo de origem, ao proferir sentença, determinou a retificação do polo nos termos solicitados pela parte, não havendo modificação a ser realizada na autuação.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Ademais, não há que se falar em simples intermediária que comercializou a venda do bilhete, uma vez que a própria parte informa que a SMILES FIDELIDADE S.A foi incorporada pela recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A. Logo, considerando que o voo foi efetuado pela empresa GOL, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda e responder por eventuais danos ocasionados aos autores. Preliminar rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

9. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No caso, a alteração na data do voo com horários incompatíveis a permitir a conexão e, consequentemente, a chegada no destino, configura falha na prestação do serviço e torna devida a obrigação de reparação das despesas com aquisição de nova passagem, cabendo à ré o pagamento em favor dos autores das despesas suportadas, inclusive a quantia de R$ 5.017,26 referente a compra de novas passagens aéreas. Entretanto, para não configurar enriquecimento ilícito, inviável o reembolso das milhas referente ao voo cancelado, sob pena de enriquecimento ilícito.

10. Diante da falha na prestação do serviço, a requerida deve restituir integralmente os danos que a parte autora teve que suportar com a alteração do voo. Assim, também deve ser restituído a quantia de R$ 4.568,80, com fim de reparar os danos advindos como as despesas extras com hospedagem e alimentos, bem como a multa contratual pelo compromisso profissional perdido. Deve, portanto, a sentença ser mantida no tocante a esse tópico.

11. No tocante ao dano moral, o cancelamento de voo que culmina na perda de compromissos profissionais, bem como diante das várias tentativas dos consumidores em resolver o problema administrativamente, sem a efetiva solução, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro.

12. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a majoração da quantia estipulada em sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

13. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E IMPROVIDO O RECURSO DO RÉU. Sentença reformada para: a) Condenar a requerida a restituir aos autores a quantia de R$ 5.017,26 (cinco mil e dezessete reais e vinte e seis centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais desde o desembolso; b) majorar o dano moral para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor; c) manter a reparação de danos materiais no valor de R$ R$ 4.568,80, nos termos consignados em sentença; e d) excluir a condenação referente ao reembolso das milhas utilizadas pelas passagens adquiridas e não utilizadas. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.